Tribunal: TJMT
Processo: 1010510-77.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Vistos.
Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo proposto por BRF S.A. decorrente do recurso de apelação cível interposto em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1000023-76.2019.8.11.0002, impetrado em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, revogou a tutela provisória anteriormente deferida, denegando a segurança vindicada.
Efeito suspensivo não concedido (id. 43021502).
Agravo interno interposto (id. 46559494).
Contrarrazões apresentadas (id. 52536995).
Por unanimidade, a Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso negou provimento ao recurso interposto (id. 72947450).
Vieram-me os autos conclusos.
É o breve relatório.
Decido.
Analisando detidamente os autos, verifica-se que não existem quaisquer pendências que justifiquem a conclusão do presente Pedido de Concessão de Efeito Suspensivo.
Em razão disso, certifique-se eventual trânsito em julgado do acórdão proferido (id. 72950016).
Após, arquive-se.
DESEMBARGADORA Maria Aparecida Ribeiro
Relatora